Tribunal: TJSP
Processo: 1008656-24.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - L.E.R. NO OMBRO ESQUERDO E PROBLEMA NA COLUNA LOMBAR - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO ETIOLÓGICO - IMPROCEDÊNCIA - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo causal entre as afecções e o labor - Parecer técnico divergente sem elementos que contrariem

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - L.E.R. NO OMBRO ESQUERDO E PROBLEMA NA COLUNA LOMBAR - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO ETIOLÓGICO - IMPROCEDÊNCIA - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo causal entre as afecções e o labor - Parecer técnico divergente sem elementos que contrariem a perícia oficial - Benefício acidentário incabível - Improcedência mantida - Recurso não provido.